Tribunal: TJES
Processo: 5004969-03.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-09-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004969-03.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WESLEY SANTOS RICARDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDADA EM MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

O autor ajuizou revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de origem, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial fechado.

Alegou, em síntese, ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base, exasperada em 6 meses acima do mínimo legal, e indevida não compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o que teria resultado em bis in idem.

O pedido revisional foi admitido por preencher os requisitos do art. 625 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi majorada de forma desproporcional em razão de maus antecedentes; (ii) saber se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A majoração da pena-base em 6 meses acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes, encontra respaldo no art. 59 do Código Penal, especialmente diante da reincidência específica do condenado em crimes da mesma natureza.

6. O pleito de redimensionamento da pena-base não merece acolhida, pois a exasperação foi devidamente fundamentada na existência de duas condenações anteriores, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1172, que admite maior rigor quando demonstrada reincidência específica, desde que com fundamentação concreta.
7. Quanto à segunda fase da dosimetria, a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante para afastar a compensação entre confissão e reincidência mostra-se ilegal, pois desconsidera a orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585, segundo a qual é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, sendo apenas nos casos de multirreincidência que se admite a preponderância da agravante.
8. No caso, inexistindo multirreincidência, deve ser reconhecida a compensação integral, fixando-se a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão.
9. Ausentes causas modificadoras na terceira fase, a pena definitiva foi corretamente fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão.
10. Considerando o disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, e a condição de reincidente do réu, o regime inicial adequado é o semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ação revisional conhecida e parcialmente procedente para reconhecer a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: É cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, ressalvada apenas a hipótese de multirreincidência, em que se admite a preponderância da agravante com compensação proporcional.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 33, §2º, “b”; art. 59; art. 61, I; art. 67.

Código de Processo Penal, art. 621, I; art. 625.

Lei n.º 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1172.

STJ, Tema 585 (REsp 1947845/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 22/06/2022, DJe 24/06/2022).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004969-03.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WESLEY SANTOS RICARDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDADA EM MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

O autor ajuizou revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de origem, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial fechado.

Alegou, em síntese, ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base, exasperada em 6 meses acima do mínimo legal, e indevida não compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o que teria resultado em bis in idem.

O pedido revisional foi admitido por preencher os requisitos do art. 625 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi majorada de forma desproporcional em razão de maus antecedentes; (ii) saber se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A majoração da pena-base em 6 meses acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes, encontra respaldo no art. 59 do Código Penal, especialmente diante da reincidência específica do condenado em crimes da mesma natureza.

6. O pleito de redimensionamento da pena-base não merece acolhida, pois a exasperação foi devidamente fundamentada na existência de duas condenações anteriores, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1172, que admite maior rigor quando demonstrada reincidência específica, desde que com fundamentação concreta.
7. Quanto à segunda fase da dosimetria, a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante para afastar a compensação entre confissão e reincidência mostra-se ilegal, pois desconsidera a orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585, segundo a qual é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, sendo apenas nos casos de multirreincidência que se admite a preponderância da agravante.
8. No caso, inexistindo multirreincidência, deve ser reconhecida a compensação integral, fixando-se a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão.
9. Ausentes causas modificadoras na terceira fase, a pena definitiva foi corretamente fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão.
10. Considerando o disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, e a condição de reincidente do réu, o regime inicial adequado é o semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ação revisional conhecida e parcialmente procedente para reconhecer a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: É cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, ressalvada apenas a hipótese de multirreincidência, em que se admite a preponderância da agravante com compensação proporcional.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 33, §2º, “b”; art. 59; art. 61, I; art. 67.

Código de Processo Penal, art. 621, I; art. 625.

Lei n.º 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1172.

STJ, Tema 585 (REsp 1947845/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 22/06/2022, DJe 24/06/2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Wesley Santos Ricardo, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a modificação da sentença penal condenatória, proferida nos autos da ação penal n.º 0014344-86.2013.8.08.0048, na qual restou condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Alega o requerente (ID. 12985265) que a sentença violou expressamente dispositivos legais e constitucionais, especialmente os artigos 59, 61, inciso I, e 65, inciso III, “d”, todos do Código Penal, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, apontando ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base e indevida não compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, o que teria configurado bis in idem.

Argumenta que, embora tenha sido reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), a pena-base foi majorada na fração de 1/4, sem justificativa concreta, o que violaria os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Sustenta, ainda, que a reincidência foi valorada sem considerar que outra condenação já havia sido utilizada na primeira fase da dosimetria, configurando dupla penalização pelo mesmo fato.

O Ministério Público, por meio da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, manifestou-se pela parcial procedência do pedido, sustentando que a pena-base foi adequadamente fundamentada e está dentro da margem discricionária do julgador, mas opinando favoravelmente à compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585) (ID. 13130130).

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004969-03.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 14/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Wesley Santos Ricardo, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a modificação da sentença penal condenatória, proferida nos autos da ação penal n.º 0014344-86.2013.8.08.0048, na qual restou condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Alega o requerente (ID. 12985265) que a sentença violou expressamente dispositivos legais e constitucionais, especialmente os artigos 59, 61, inciso I, e 65, inciso III, “d”, todos do Código Penal, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, apontando ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base e indevida não compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, o que teria configurado bis in idem.

Argumenta que, embora tenha sido reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), a pena-base foi majorada na fração de 1/4, sem justificativa concreta, o que violaria os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Sustenta, ainda, que a reincidência foi valorada sem considerar que outra condenação já havia sido utilizada na primeira fase da dosimetria, configurando dupla penalização pelo mesmo fato.

O Ministério Público, por meio da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, manifestou-se pela parcial procedência do pedido, sustentando que a pena-base foi adequadamente fundamentada e está dentro da margem discricionária do julgador, mas opinando favoravelmente à compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585) (ID. 13130130).

É o relatório.

*

A SRA ADVOGADA GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA:-

Boa tarde.

Cumprimento o presidente e os demais desembargadores na pessoa do presidente.

O nosso caso é um caso de revisão criminal em que o revisionando foi condenado pela 2ª Câmara Criminal da Serra pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a uma pena de 3 anos. E a revisão criminal é estritamente em cima da dosimetria da pena, especialmente um ponto na primeira fase da dosimetria e o segundo ponto na segunda fase da dosimetria. O primeiro ponto de legalidade da revisão criminal é a ausência de fundamentação idônea na desproporcional exasperação na pena quanto à circunstância dos maus antecedentes.

A sentença condenatória, das oito circunstâncias judiciais do artigo 59, ela só considera uma como desfavorável, os maus antecedentes, inclusive só um processo transitado e julgado é considerado como maus antecedentes. Apesar disso, a sentença condenatória aumenta desproporcionalmente a pena base em um quarto, sem a devida fundamentação para aumentar tanto.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as frações utilizadas são ou 1/6 aumentando a pena mínima ou um 1/8 entre a pena máxima e mínima, mas 1/4 foi acima do jurisprudencialmente aceito e não teve fundamentação concreta para isso.

O Ministério Público, no seu parecer, tenta justificar a manutenção da pena conforme foi dada em condenação , afirmando que o juiz teria uma discricionalidade. Mas o próprio Ministério Público também afirma que essa discricionalidade tem que ser fundamentada e não aconteceu no caso. O Ministério Público também tenta justificar o desproporcional aumento desproporcional da pena base no suposto exaurimento do intercrimines.

Em primeiro lugar, essa fundamentação não consta na condenação. Em segundo lugar, o crime de porte ilegal de arma de fogo, é um crime de mera conduta e de consumação instantânea. Então, o simples o fato de uma pessoa portar arma de fogo, ela já consuma o delito. Não existe um exaurimento típico nesse tipo de crime porque a conduta criminosa se encerra no ato de portar. Então, por esses fundamentos, não se justificaria o aumento da pena base acima de 1/4o, até porque não existe fundamentação da sentença para isso.

O segundo ponto de legalidade na dosimetria da pena é em relação à confissão espontânea e à reincidência, e à necessária compensação entre as duas. Na segunda fase da dosimetria, o juiz, ao sentenciar e dar a pena, entende que não deve fazer essa compensação entre confissão e reincidência, por ser supostamente injusto, mas não traz um fundamento para isso. E a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que tem sim que ter a compensação entre reincidência e confissão, a não ser que haja algum fundamento para que isso não seja feito, o que não foi o caso.

O Ministério Público, nesse sentido, também é favorável à defesa e entende que deve haver compensação entre confissão e reincidência.

Então, concluindo, na revisão criminal, a gente requer a total procedência do pedido da revisão criminal para, na primeira fase da dosimetria, haver o redimensionamento da pena base para dois anos e três meses de reclusão, com o afastamento da fração de 1⁄4 e a utilização da fração, ou de 1/6 da pena mínima ou de 1/8 entre a pena máxima e mínima, que é os jurisprudencialmente aceito, e também o reconhecimento da compensação entre o atenuante da confissão espontânea e da reincidência, levando a pena definitiva a 2 anos e 3 meses de reclusão.

Agradeço a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor presidente, em havendo sustentação oral, como é meu costume, peço retorno dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO:25/08/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na sessão passada, pedi retorno dos autos diante da sustentação oral realizada pela Dra. Gabriela Loss Bahiense Moreira.

Após análise detida das razões apresentadas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Conforme já relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Wesley Santos Ricardo, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença proferida, nos autos da ação penal n.º 0014344-86.2013.8.08.0048, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 à pena definitiva de 03 anos de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

A pretensão revisional se estrutura sob dois pilares centrais: i) ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base, que teria sido majorada de forma desproporcional, em razão de uma única circunstância judicial negativa; e ii) indevida não compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, resultando em bis in idem.

Passo à análise.

Presentes os requisitos legais do artigo 625 do Código de Processo Penal, e considerando tratar-se de sentença já transitada em julgado, admite-se o conhecimento da presente Revisão Criminal.

A sentença condenatória traçou a dosagem da pena mediante os seguintes termos:

“PASSO A DOSIMETRIA DA PENA, mediante análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Das oito circunstâncias judiciais, verifico que tão somente os maus antecedentes é que merecem ser negativados, eis que estamos diante de réu com duas condenações penais transitadas em julgado, o que assim permite que uma delas seja usada para negativar os seus antecedentes e a outra para ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena.

Razão pela qual, fixo a pena base em DOIS e SEIS MESES DE RECLUSÃO E multa de 15 DIAS-MULTA.

Em razão da confissão, ATENUO a pena para DOIS ANOS DE RECLUSÃO E DEZ-DIAS MULTA.

Em razão da REINCIDÊNCIA, AGRAVO a pena para TRÊS ANOS DE RECLUSÃO e VINTE DIAS-MULTA, , estipulando o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atenta à situação financeira do réu que não justifica a elevação acima dos parâmetros mínimos.

Incabível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

A reincidência é expressamente destacada no artigo 67 do Código Penal, sendo eleita como CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE no concurso entre atenuantes e agravantes.

Ademais, a legislação penal, ao tratar da reincidência, apresenta uma série de efeitos que impedem a concessão de diversos benefícios, tudo a demonstrar a intenção do legislador em ressaltar que o cometimento de novo crime enseja tratamento diferenciado daquele que continua a delinquir, o que importa também em lhe impor maior reprimenda, pela consideração da agravante respectiva.

Entendo, assim, incabível a compensação pretendida.

Cabe ainda ressaltar que a em se aceitar tal compensação é ferir o princípio da igualmente, JÁ QUE, toda vez que o reincidente confessar – seja lá porque motivo -, ele recebe o mesmo tratamento daquele que nunca antes praticou qualquer crime.

Partindo-se, portanto, do pressuposto de que não há divergências entre as circunstâncias judiciais do réu primário e do réu reincidente, o réu primário que portar arma de fogo está sujeito à mesma pena que o reincidente, só porque este confessou, o revela verdadeira injustiça, pois confere tratamento igual a réus totalmente desiguais.

Por fim, pondero que, embora a confissão revele a boa intenção do acusado em colaborar com a justiça, ela nos oferece menos certeza de uma personalidade já ajustada do que a reincidência, que atesta que o acusado voltou a delinquir e que sanções anteriores não ajudaram a ressocializá-lo, o que alias na presente hipótese é flagrante não ter existido um real arrependimento pela prática do crime, já que o acusado vem reiteradamente praticando tais crimes.

Assim sendo, torno DEFINITIVA A PENA APLICADA, qual seja, TRÊS ANOS DE RECLUSÃO E 20 DIAS-MULTA, estipulando o valor do dia multa em um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atenta à situação financeira do réu que não justifica a elevação acima dos parâmetros mínimos.”

Analisando detidamente a primeira fase dosimétrica, verifico que o Magistrado sentenciante exasperou a pena em 6 meses de reclusão acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes.

O revisionante aduz que o patamar de exasperação não se mostra adequado. Contudo, entendo que não merece acolhimento a tese ventilada.

Isso porque, conforme se verifica da fundamentação adotada, o réu era, ao tempo dos fatos, reincidente específico, possuindo duas condenações por crimes previstos na Lei que trata do sistema nacional de armas, enquanto cumpria pena referente a tais condenações, o que permite a exasperação em patamar diferenciado, conforme já se manifestou o Colendo Tribunal da Cidadania no tema 1172:

“A reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso".

Assim, resta superado o pleito de redimensionamento da pena-base.

Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu as circunstâncias atenuantes e agravantes da confissão espontânea e da reincidência, mas afastou sua compensação, com base em juízo valorativo e subjetivo acerca da "injustiça" de tratar o reincidente confesso da mesma forma que o réu primário.

Tal fundamentação, além de desprovida de amparo legal, contraria diretamente a orientação firmada no Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA . PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO . ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art . 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão . 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019 .8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).”

No caso concreto, o réu possui duas condenações anteriores, sendo uma utilizada para agravar os antecedentes e outra como reincidência, não havendo configuração de multirreincidência.

Desse modo, revela-se cabível a compensação integral entre as circunstâncias, com a consequente manutenção da pena provisória em 02 anos e 06 meses de reclusão, fixada na pena-base.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, e sendo a pena definitiva fixada em 02 anos e 06 meses de reclusão, impõe-se reavaliar o regime prisional.

Nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, sendo a pena inferior a 04 anos, o réu reincidente e ausentes elementos concretos que recomendem maior rigor, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, conheço da ação revisional e julgo parcialmente procedente para reconhecer a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, fixando a pena final em 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Revi os autos e acompanho o voto de relatoria.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA e

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004969-03.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WESLEY SANTOS RICARDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

VOTO

Eminentes Pares, na sessão passada, pedi retorno dos autos diante da sustentação oral realizada pela Dra. Gabriela Loss Bahiense Moreira.

Após análise detida das razões apresentadas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Conforme já relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Wesley Santos Ricardo, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença proferida, nos autos da ação penal n.º 0014344-86.2013.8.08.0048, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 à pena definitiva de 03 anos de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

A pretensão revisional se estrutura sob dois pilares centrais: i) ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base, que teria sido majorada de forma desproporcional, em razão de uma única circunstância judicial negativa; e ii) indevida não compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, resultando em
bis in idem
.

Passo à análise.

Presentes os requisitos legais do artigo 625 do Código de Processo Penal, e considerando tratar-se de sentença já transitada em julgado, admite-se o conhecimento da presente Revisão Criminal.

A sentença condenatória traçou a dosagem da pena mediante os seguintes termos:

“
PASSO A DOSIMETRIA DA PENA, mediante análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Das oito circunstâncias judiciais, verifico que
tão somente os maus antecedentes é que merecem ser negativados, eis que estamos diante de réu com duas condenações penais transitadas em julgado, o que assim permite que uma delas seja usada para negativar os seus antecedentes e a outra para ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena
.

Razão pela qual, fixo a pena base em DOIS e SEIS MESES DE RECLUSÃO E multa de 15 DIAS-MULTA.

Em razão da confissão, ATENUO a pena para DOIS ANOS DE RECLUSÃO E DEZ-DIAS MULTA.

Em razão da REINCIDÊNCIA, AGRAVO a pena para TRÊS ANOS DE RECLUSÃO e VINTE DIAS-MULTA, , estipulando o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atenta à situação financeira do réu que não justifica a elevação acima dos parâmetros mínimos.

Incabível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

A reincidência é expressamente destacada no artigo 67 do Código Penal, sendo eleita como CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE no concurso entre atenuantes e agravantes.

Ademais, a legislação penal, ao tratar da reincidência, apresenta uma série de efeitos que impedem a concessão de diversos benefícios, tudo a demonstrar a intenção do legislador em ressaltar que o cometimento de novo crime enseja tratamento diferenciado daquele que continua a delinquir, o que importa também em lhe impor maior reprimenda, pela consideração da agravante respectiva.

Entendo, assim, incabível a compensação pretendida.

Cabe ainda ressaltar que a em se aceitar tal compensação é ferir o princípio da igualmente, JÁ QUE, toda vez que o reincidente confessar – seja lá porque motivo -, ele recebe o mesmo tratamento daquele que nunca antes praticou qualquer crime.

Partindo-se, portanto, do pressuposto de que não há divergências entre as circunstâncias judiciais do réu primário e do réu reincidente, o réu primário que portar arma de fogo está sujeito à mesma pena que o reincidente, só porque este confessou, o revela verdadeira injustiça, pois confere tratamento igual a réus totalmente desiguais.

Por fim, pondero que, embora a confissão revele a boa intenção do acusado em colaborar com a justiça, ela nos oferece menos certeza de uma personalidade já ajustada do que a reincidência, que atesta que o acusado voltou a delinquir e que sanções anteriores não ajudaram a ressocializá-lo, o que alias na presente hipótese é flagrante não ter existido um real arrependimento pela prática do crime, já que o acusado vem reiteradamente praticando tais crimes.

Assim sendo, torno DEFINITIVA A PENA APLICADA, qual seja, TRÊS ANOS DE RECLUSÃO E 20 DIAS-MULTA, estipulando o valor do dia multa em um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atenta à situação financeira do réu que não justifica a elevação acima dos parâmetros mínimos.”

Analisando detidamente a primeira fase dosimétrica, verifico que o Magistrado sentenciante exasperou a pena em 6 meses de reclusão acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes.

O revisionante aduz que o patamar de exasperação não se mostra adequado. Contudo, entendo que não merece acolhimento a tese ventilada.

Isso porque, conforme se verifica da fundamentação adotada, o réu era, ao tempo dos fatos, reincidente específico, possuindo duas condenações por crimes previstos na Lei que trata do sistema nacional de armas, enquanto cumpria pena referente a tais condenações, o que permite a exasperação em patamar diferenciado, conforme já se manifestou o Colendo Tribunal da Cidadania no tema 1172:

“
A reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso".

Assim, resta superado o pleito de redimensionamento da pena-base.

Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu as circunstâncias atenuantes e agravantes da confissão espontânea e da reincidência, mas afastou sua compensação, com base em juízo valorativo e subjetivo acerca da "injustiça" de tratar o reincidente confesso da mesma forma que o réu primário.

Tal fundamentação, além de desprovida de amparo legal, contraria diretamente a orientação firmada no Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA . PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO . ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art . 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão . 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019 .8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).”

No caso concreto, o réu possui duas condenações anteriores, sendo uma utilizada para agravar os antecedentes e outra como reincidência, não havendo configuração de multirreincidência.

Desse modo, revela-se cabível a compensação integral entre as circunstâncias, com a consequente manutenção da pena provisória em 02 anos e 06 meses de reclusão, fixada na pena-base.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, e sendo a pena definitiva fixada em 02 anos e 06 meses de reclusão, impõe-se reavaliar o regime prisional.

Nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, sendo a pena inferior a 04 anos, o réu reincidente e ausentes elementos concretos que recomendem maior rigor, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, conheço da ação revisional e julgo parcialmente procedente para reconhecer a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, fixando a pena final em 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.